Tribunal: TJDFT
Processo: 0728435-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0033058-78.2007.8.07.0001. A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Certifique-se sobre a reposta ao ofício encaminhado à 3a Vara Cível de Brasília sob ID 67150694. Verifico que os débitos tributários (R$ 40.448,28) do imóvel arrematado foram adimplidos e que o feito pende de expedição da carta de arrematação, bem como da liberação do saldo capital de R$ 560.138,66 e acréscimos legais, observando-se o débito exequendo de R$ 227.793,39 (ID 58073255) e a penhora no rosto dos autos em desfavor de Janette (processo no 0007924-10.2011.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília). Indefiro o pedido de ID 67562319, eis que a ilegitimidade ativa alegada é afeta à matéria cognitiva e a oportunidade recursal, quanto ao título judicial exequendo, resta preclusa. Assim, expeça-se a carta de arrematação e mandado de imissão na posse, nos termos do que leciona o art. 901, §1o, do CPC. Observe a secretaria que do mandado de imissão de posse deverá constar prévia intimação dos ocupantes do imóvel para desocupação voluntária no prazo de 15 dias corridos. Não cumprida a determinação, pelo mesmo mandado, fica desde logo deferida a desocupação forçada e imissão do arrematante na posse do imóvel, provendo o interessado os meios necessários ao integral cumprimento da diligência. Após, intime-se a parte exequente para prestar esclarecimentos sobre os montantes declinado sob ID 62114348 a título de crédito principal e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que não guardam relação com a proporcionalidade entre os referidos créditos adotada na planilha de ID 58073255. No mesmo prazo, o credor deverá esclarecer se a dívida exequenda resta satisfeita. Irresignada, alega a agravante que está na iminência de perder a casa em que reside em decorrência de supostos débitos originados de taxa condominial. Aduz que a condenação ao pagamento se mostra ilícita, uma vez que o agravado foi “declarado como pessoa ilegítima para perseguir o crédito por sentença prolatada no processo no 0702983-92.2019.8.07.0001”. Assevera que como “consequência teve sua casa penhorada sendo arrematada para pagar um crédito declarado ilícito em outro processo, o que representa este caso trata-se de querela nulitatis insanabilis ab initio. Se cobrança é ilegal dívida inexiste, logo, a sentença que deu causa ao cumprimento de sentença é nula pleno direito e os atos consequentes ineficazes” Sustenta que a constituição do condomínio é ilegal, assim como a ata que estipulou a cobrança de taxa condominial, porquanto instituído o condomínio em terras públicas. Ademais, afirma que a cobrança das referidas taxas é indevida uma vez que a origem do crédito foi desconstituída pela AGEFIS. Requer, desse modo, a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de imissão na posse do agravado e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da cobrança. Preparo recolhido (ID. 18509777 E 18509779). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, em que pese as alegações da agravante. Com efeito, observa-se que a decisão agravada diz respeito à expedição da carta de arrematação e a consequente imissão na posse dos arrematantes. Entretanto, tem-se que a tese levantada pela agravante não diz respeito ao que se encontra previsto no §1o do artigo 903 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Logo, compreendo que a agravante não demonstrou, de plano, o desacerto na decisão recorrida, haja vista que, assim como indicado pelo julgador de origem, aparentemente as teses arguidas pela agravante já se encontram sob o manto da preclusão, de modo que a via adotada pela recorrente não se mostra adequada. Nesse diapasão, compreendo que, diante de elementos que apontem para a verossimilhança nas alegações da agravante, eventual suspensão dos efeitos da decisão, como pretende a recorrente, poderá resultar em dano reverso, porquanto se estaria retardando indevidamente a marcha processual. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator